Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA. URGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98.
2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita a beneficiária, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).
3. Apelação não provida. Unânime.